Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-46.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO EM 2024. PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM 2021. TRADIÇÃO COMPROVADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, “[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”
2. Na hipótese, o embargante adquiriu os direitos sobre o veículo, que estava gravado com alienação fiduciária, por meio instrumento particular de compra e venda (ID 72409640) e procuração pública (ID 72409635), outorgada em 5/7/2021 pelo anterior proprietário, que lhe conferiu todos os poderes sobre o veículo, inclusive para vender e receber o resultado da venda. O preço do veículo é o mesmo tanto na procuração quanto no contrato (R$ 27.000,00).
3. Esses documentos são suficientes, portanto, para comprovar a venda e tradição do bem em 2021. Ressalte-se que o veículo não poderia ser transferido para o comprador perante o Detran em razão da alienação fiduciária registrada no nome do antigo proprietário, daí a venda mediante a outorga de procuração.
4. O débito executado pela embargada contra o antigo proprietário no cumprimento de sentença (0701046-11.2024.8.07.0021) tem como origem contrato de prestação de serviço (construção de estrutura metálica e telhado) celebrado em setembro de 2023, data bem posterior à tradição do veículo ao embargante.
5. Recurso conhecido e provido para acolher os embargos de terceiros e determinar a desconstituição da penhora sobre o veículo.
6. Sem custas ou honorários.